Tribunal: TJBA
Processo: 8011397-92.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011397-92.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: ANTONIO BATISTA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DEMANDA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado, mantendo sentença que determinou a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, nos proventos de policial militar inativo, sob alegação de omissão quanto à existência de coisa julgada em razão de ação posterior supostamente idêntica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a ocorrência de coisa julgada ou litispendência em razão de demanda posterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A alegação de coisa julgada ou litispendência é juridicamente inviável quando fundada em processo ajuizado posteriormente à demanda em análise.

4. O reconhecimento da litispendência pressupõe a existência de ação anterior idêntica, não sendo possível extinguir processo mais antigo em razão de ação proposta posteriormente.

5. A cronologia processual demonstra que a ação originária foi ajuizada em 2020, enquanto o mandado de segurança invocado pelo ente público data de 2024.

6. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões devolvidas na apelação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou correção de estratégia processual equivocada da parte.

8. A manutenção da GCET decorre da paridade entre ativos e inativos e da natureza genérica da gratificação, conforme legislação estadual e entendimento consolidado.

9. A invocação de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º a 4º, 485, V, e 1.022; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 139.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8011397-92.2020.8.05.0004
, em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Embargado,
ANTONIO BATISTA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora